Tribunal: TJMT
Processo: 1004799-81.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004799-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.515.109/0001-12 (AGRAVANTE), WILLYAN JHUANN KAYSER - CPF: 024.365.101-56 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60 DIAS. COPARTICIPAÇÃO ELEVADA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO PARCIAL DA COBERTURA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de nulidade de cláusula contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, visando ao restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial cancelado por inadimplência.

2.

Fato relevante. Beneficiário portador de Doença de Crohn necessita de tratamento contínuo com medicamento imunobiológico de alto custo. Alegação de cobrança excessiva de coparticipação nos meses de agosto a outubro de 2025, que teria ocasionado o inadimplemento e o cancelamento contratual.

3.

Decisão anterior. Indeferimento da tutela de urgência. Em sede recursal, deferimento parcial para restabelecimento da cobertura apenas para continuidade do tratamento, condicionado ao pagamento das mensalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde cancelado por inadimplência; (ii) saber se a cobrança de coparticipação em valores elevados pode configurar obstáculo ao acesso ao tratamento e justificar a suspensão de seus efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de coparticipação em plano de saúde é, em regra, válida, desde que não implique financiamento integral do tratamento nem inviabilize o acesso ao serviço.

4.

No caso concreto, os valores cobrados a título de coparticipação mostram-se elevados em comparação com a mensalidade do plano, indicando possível desequilíbrio contratual e restrição de acesso ao tratamento.

5.

A interrupção do tratamento médico contínuo de doença crônica configura risco de agravamento do quadro clínico, caracterizando o periculum in mora.

6.

A controvérsia sobre a regularidade das cobranças e do cancelamento contratual demanda dilação probatória, justificando a manutenção provisória da cobertura assistencial.

7.

O restabelecimento do plano deve ser condicionado ao pagamento das mensalidades vencidas e vincendas, com suspensão temporária da coparticipação controvertida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É possível o restabelecimento provisório de plano de saúde cancelado por inadimplência quando demonstrado risco à saúde do beneficiário e controvérsia plausível sobre a legitimidade das cobranças. 2. A coparticipação contratual é válida, mas não pode inviabilizar o acesso ao tratamento médico essencial. 3. O restabelecimento da cobertura pode ser condicionado ao pagamento das mensalidades, com suspensão das cobranças controvertidas até decisão final.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.656/1998, arts. 13 e 16, VIII; CDC, art. 6o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.177.739/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 09.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por WILLYAN JHUANN KAYSER e ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Nulidade de Cláusula Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado ao restabelecimento do plano de saúde coletivo empresarial e à revisão das cobranças de coparticipação, ao fundamento de que houve inadimplência superior a 60 dias, com prévia notificação, inexistindo elementos suficientes para infirmar, naquele momento processual, a validade do cancelamento contratual.

Sustentam, em síntese, que o agravante é portador de Doença de Crohn (CID K50.9) e necessita de tratamento contínuo mediante medicamentos imunobiológicos de alto custo, cuja interrupção implicaria risco de agravamento do quadro clínico. Alegam que o inadimplemento decorreu da imposição de valores excessivos de coparticipação nas competências de agosto, setembro e outubro de 2025, que teriam inviabilizado o pagamento das faturas e conduzido ao cancelamento unilateral do plano. Sustentam a abusividade das cobranças e a ilegalidade da rescisão contratual, requerendo o restabelecimento do plano de saúde e a suspensão dos efeitos do cancelamento, com a revisão das cobranças impugnadas.

A tutela de urgência recursal foi parcialmente deferida, para determinar o restabelecimento provisório da cobertura do plano coletivo empresarial apenas na extensão necessária à continuidade do tratamento do beneficiário, condicionado ao pagamento das mensalidades vincendas e à manutenção da adimplência até o julgamento do recurso.

Em contrarrazões, a agravada UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO sustenta, em síntese, que o cancelamento do plano ocorreu em razão da inadimplência prolongada da empresa contratante, nos termos do contrato e da legislação aplicável, especialmente o art. 13 da Lei no 9.656/98. Afirma que as cobranças de coparticipação possuem previsão contratual e que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, razão pela qual requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência destinada ao restabelecimento do plano de saúde coletivo empresarial cancelado por inadimplência e à revisão das cobranças de coparticipação incidentes sobre tratamento médico de alto custo.

Consta dos autos de origem que os autores ajuizaram ação em face da operadora do plano de saúde alegando que Willyan Jhuann Kayser é beneficiário de plano coletivo empresarial administrado pela agravada e portador de Doença de Crohn (CID K50.9), enfermidade que exige tratamento contínuo com medicamentos imunobiológicos. Sustentaram que, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2025, foram emitidas faturas com valores elevados de coparticipação, concentrados no tratamento do referido beneficiário, circunstância que teria conduzido ao inadimplemento e, posteriormente, ao cancelamento unilateral do contrato pela operadora, notificado em 28 de outubro de 2025.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da legalidade de cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário, desde que não implique financiamento integral do procedimento, nem configure fator de limitação grave ou de inviabilização do acesso aos serviços de saúde. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. MÉTODO ABA. COPARTICIPAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da cláusula contratual de plano de saúde que estabelece a coparticipação do usuário nas despesas, em percentual sobre o custo do tratamento realizado sem internação. 2.
O estabelecimento da coparticipação não configura, por si só, abuso, desde que o percentual não implique financiamento integral do procedimento pelo beneficiário ou configure severo fator restritivo de acesso aos serviços de saúde.
[...] (REsp n. 2.177.739/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026).

Conforme narrado nas razões recursais, o contrato de assistência à saúde firmado entre as partes prevê a cobrança de coparticipação, incidente por ocasião da utilização dos serviços médicos (ID 350907895). Nesse contexto, a cláusula contratual prevendo a coparticipação sobre o custo de terapias e atendimentos ambulatoriais encontra amparo no art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98, não havendo, em abstrato, abusividade na sua estipulação.

No caso concreto, todavia, os agravantes afirmam que, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2025, foram cobrados valores de coparticipação que totalizaram
R$ 3.186,31, R$ 4.857,21 e R$ 2.306,73
, respectivamente, perfazendo R$ 10.350,25 no período de três meses, somente a título de coparticipação, enquanto a
mensalidade do grupo
, referente a todos os beneficiários no plano contratado (06 vidas), é de
R$ 2.027,16
(IDs 216202864, 216202865, 216202866 e 216202867).

De acordo com laudo médico de ID 216202860, dos autos de origem, o beneficiário Willyan Jhuann Kayser é portador de Doença de Crohn (CID K50.9), enfermidade inflamatória crônica do trato gastrointestinal. O tratamento indicado pelo médico assistente consiste no uso de medicamentos imunobiológicos de alto custo, destinados ao controle da atividade inflamatória e à manutenção da remissão da doença. Segundo afirmado, o tratamento deve ser realizado de forma contínua e ininterrupta, pois a suspensão pode
acarretar perda de eficácia do medicamento, agravamento do quadro inflamatório e evolução para complicações graves, como fibrose intestinal, estenoses, formação de fístulas ou necessidade de cirurgia intestinal
.

Assim, ao menos em sede de cognição sumária, restou comprovado que, no caso concreto, a cobrança da coparticipação vem comprometendo o acesso do beneficiário a tratamento essencial e contínuo. Diante da inadimplência, o contrato foi cancelado pela operadora, expondo o usuário ao risco de desassistência e configurando, em tese, desequilíbrio contratual e obstáculo inaceitável ao direito à saúde.

Sendo pacífica a aplicabilidade do CDC aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608/STF,

No tocante ao
periculum in mora
, verifica-se que o beneficiário é portador de
Doença de Crohn (CID K50.9)
, enfermidade inflamatória crônica que exige acompanhamento médico constante e
tratamento farmacológico contínuo mediante uso de medicamentos imunobiológicos
, conforme relatado nas peças processuais. A interrupção abrupta da cobertura assistencial durante tratamento dessa natureza pode implicar agravamento do quadro clínico, com risco de recrudescimento da atividade inflamatória e de surgimento de complicações próprias da doença, circunstância que revela perigo de dano relevante à saúde do paciente caso a assistência médica seja suspensa até o julgamento definitivo do recurso.

Quanto à
probabilidade do direito
, embora a operadora sustente a regularidade da rescisão contratual por inadimplência, os agravantes afirmam que o inadimplemento decorreu da imposição de valores expressivos de coparticipação incidentes sobre tratamento de alto custo, que teriam elevado substancialmente as cobranças nas competências de agosto, setembro e outubro de 2025. Tal contexto evidencia a existência de controvérsia plausível acerca da regularidade das cobranças e da própria legitimidade do cancelamento contratual, matéria que demanda exame mais aprofundado na instrução processual. Nesse cenário, a manutenção provisória da cobertura assistencial revela-se medida adequada para resguardar a continuidade do tratamento enquanto se procede à análise definitiva das questões contratuais discutidas no processo.

Todavia, a aplicação do Tema 1082 do STJ está está condicionada ao pagamento integral da contraprestação devida pelo usuário.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, confirmando a liminar deferida em sede recursal, para determinar que a agravada RESTABELEÇA a cobertura do plano coletivo empresarial dos agravantes, apenas na extensão necessária à continuidade do tratamento prescrito ao beneficiário, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, condicionada ao pagamento integral dos valores referentes às mensalidades vencidas (exceto coparticipação), e à manutenção do pagamento em relação às contraprestações vincendas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, suspendendo tão somente a cobrança dos valores de coparticipação em discussão (agosto a outubro de 2025), até o julgamento da ação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026